Tribunal: TJSP
Processo: 1013591-94.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r no 80/94 – Sentença mantida – Apelo desprovido .
(TJSP; Apelação Cível 1013591-94.2019.8.26.0309; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Incabível a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios quando a outra parte é patrocinada pela Defensoria Pública – Súmula 421 do STJ – Temas 128 e 433 do STJ – Aplicação da Súmula mantida mesmo após a edição do art. 4o, XXI da Lei Complementar no 80/94 – Sentença mantida – Apelo desprovido .